Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-91.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DESEMPREGO. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CURSO DA LIDE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM O SUSTENTO DOS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. A ação de revisão de alimentos serve a que se possa ajustar os valores de pensão alimentícia previamente estabelecidos, visando adequá-los às mudanças na situação financeira do alimentante (quem paga) e/ou do alimentando (quem recebe).

3. No curso da ação o autor, que alegou desemprego como motivo para a redução da pensão alimentícia, foi reinserido no mercado de trabalho. Desaparecida a causa principal da alteração da situação financeira capaz de provocar a revisão (desemprego), o alimentante passou a ter condições de arcar com o valor original da pensão. Cabia-lhe, caso entendesse que a pensão ainda assim seria onerosa, trazer provas para demonstrar o fato. Não houve essa prova e, ademais, o valor percentual é razoável dada a pequena expressão monetária.

4. Recurso conhecido e não provido.